Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. ERRO DE TIPO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I – Mantém-se a condenação dos réus quando a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio foram demonstradas pelo acervo probatório acostado ao feito, notadamente pelas firmes declarações da vítima e pela confissão dos réus, ainda que parcial e qualificada.
II – O delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, consiste em crime de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no domicílio da vítima, sem a devida anuência, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do agente.
III - O elemento subjetivo do tipo (dolo) está devidamente demonstrado, notadamente pela confissão dos apelantes no sentido de que entraram no apartamento da vítima, sem autorização do proprietário.
IV - O erro de tipo ocorre quando o agente desconhece elementos que tornam a sua conduta ilícita, o que não ficou demonstrado nos autos.
V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
VI - Recurso conhecido e não provido.